Tribunal: TJMT
Processo: 0003748-56.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003748-56.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL - CPF: 931.454.541-53 (EMBARGADO), KELLI SABRINA ZAVADZKI - CPF: 004.822.041-84 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AMARAL - CPF: 981.745.091-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - CNPJ: 33.121.674/0001-01 (EMBARGANTE), JOSELAINE BOEIRA ZATORRE - CPF: 542.138.271-00 (ADVOGADO), IVELI MONTEIRO - CPF: 249.582.711-04 (EMBARGANTE), LAURO ANDREY MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 702.515.689-20 (EMBARGANTE), IVOLIM MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 337.677.501-04 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE IVELY MENTEIRO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES – DEFERIMENTO INCIDENTAL DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO PLEITEADO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM – RECOLHIMENTO DIVERSO – DESERÇÃO CONFIGURADA
– DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o DO CPC
–

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Constituindo o preparo um dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso, sua falta leva à deserção, o que impede o conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0003748-56.2016.8.11.0015

EMBARGANTES:
IVOLIM MONTEIRO DE CARVALHO, LAURO ANDREY MONTEIRO DE CARVALHO E ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

EMBARGADO:
MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO
,
LAURO ANDREY MONTEIRO DE CARVALHO
e
IVOLIM MONTEIRO DE CARVALHO
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id
160531669
) que não conheceu do recurso, ante a deserção.

Inconformados, os embargantes relatam que
“em razão de uma certidão errônea de decurso de prazo (id. 194418668), a apelação foi considerada deserta, pois desconsiderou a data de vencimento da primeira parcela (15/12/2023) para comprovação nos autos e o período de suspensão dos prazos de 20 de dezembro de 2023 a 20 de janeiro de 2024, resultando no não conhecimento do recurso de apelação, por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido, ou seja, pela a falta de comprovação do pagamento da primeira parcela nos autos, conforme verifica-se no v. acórdão id. 197664676
” (sic).

Aduzem que
“a r. decisão id. 183327186 que indeferiu o parcelamento do preparo recursal em 12 parcelas, mantendo-o em 06 parcelas, foi proferida em 21/11/2023. Posteriormente, os apelantes foram intimados em 27/11/2023 (id. 192640173) para solicitarem junto ao Departamento de Controle e Arrecadação a emissão das guias de parcelamento, com um prazo de 15 dias, cujo término ocorreu em 07/12/2023”
(sic).

Narram que “
no dia 24/11/2023 os apelantes solicitaram junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as emissão das guias de parcelamento, as quais foram emitidas, sendo a primeira parcela com vencimento em 15/12/2023, cuja informação foi acostada nos autos no id. 192785185. Contudo, no dia 06/12/2023, certificou-se nos autos que decorreu o prazo sem qualquer manifestação dos apelantes, conforme certidão id. 194418668, mesmo tendo sido informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação que houve a emissão das guias, conforme verifica-se no id. 192785185”
(sic).

Afirmam que “
esta eg. Câmara ao julgar o recurso de apelação baseou-se exclusivamente na mencionada certidão (id. 194418668) que indicava o decurso do prazo no dia 06/12/2023, sem levar em consideração as informações do Departamento de Controle e Arrecadação que informava a emissão das guias de parcelamento e o vencimento da primeira parcela do preparo recursal para 15/12/2023, para a partir daí iniciar o “prazo” para comprovação nos autos
” (sic).

Asseveram que “
apesar da r. decisão 154257199, não abordar de forma clara o prazo para comprovação de cada parcela do preparo recursal, limitando-se a mencionar que deve ser comprovado mensalmente, o vencimento da primeira parcela seria em 15/12/2023, ou seja, os apelantes teriam o prazo para comprovação seria até 14/01/2023. Entretanto, todos os prazos processuais estão suspensos de 20 de dezembro de 2023 a 20 de janeiro de 2024, conforme determina o artigo 220 do CPC
” (sic).

Assim, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios acima apontados, a fim de que o
“v. acórdão id. 197664676, para retomar o julgamento do Recurso de Apelação, uma vez que não houve o descumprimento da ordem de comprovação do pagamento do parcelamento do preparo recursal”
(sic) (Id. 198801161).

A embargada apresentou contrarrazões em Id. 198801161, aduzindo que a parte recorrente
“apresentou guias e comprovantes de pagamento de duas parcelas no valor de R$ 62,65 (sessenta e dois reais e sessenta e cinco) cada id. 198801162, comprovante 198801163, e id. 198801164 comprovante id. 198801165
” (sic).

Defende a rejeição dos embargos, requerendo a condenação da parte embargante a multa constante no art. 1.026, §2o do CPC

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, os
agravantes pretendem reformar da
decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a deserção.

Na origem,
MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL
ajuizou ação monitória em face dos ora agravantes, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, condenando ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte requerida apelante, aqui agravante, recorre da r. sentença, onde pleitearam, preambularmente, a concessão da assistência judiciária, benefício esse que restou indeferido por esta Magistrada por meio da decisão de Id. 135189237, entretanto, sendo possibilitado o parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) pagamentos, conforme autorizativo do art. 98, §6o, do CPC.

Contra referido
decisum
foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados monocraticamente (Id. 136983687), seguindo-se da interposição de agravo interno, que restou desprovido, a unanimidade, pelo Colegiado, conforme acórdão de Id. 154257199.

Não satisfeitos com o resultado, os apelantes agravantes interpuseram recurso especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência (Id. 162804169), seguindo-se de interposição de novo agravo ao STJ, sendo o mesmo conhecido em parte e desprovido monocraticamente pelo Ministro Moura Ribeiro (Id. 182878671).

Retornando os autos a essa eg. Câmara, em nova manifestação os recorrentes afirmam ser “
totalmente inviável para a instituição educacional, sem fins lucrativos
” o recolhimento das custas em 06 (seis) parcelas, cada uma na ordem de R$14.649,16 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), de modo que requereram fosse “
deferido o parcelamento do valor das custas para serem pagas em 12 parcelas
” (sic – Id. 185840190).

Diante da impossibilidade material e procedimental, nos estritos limites da legislação de regência, fora
indeferido
o pedido retro, mantendo-se, contudo, o deferimento outrora autorizado por meio da decisão de Id. 135189237, com a consignação de que
“
a

não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e
independente de nova intimação
, além de autorizar a aplicação, de ofício, das multas dos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC/15
” (sic), seguindo-se de certificação acostada no Id. 194418668, dando conta da ausência do recolhimento do preparo, mesmo devidamente intimados para tanto.

Ao verificar que o presente recurso encontrava-se desprovido do comprovante de pagamento já em relação à primeira parcela do preparo outrora deferido por meio da decisão de Id.
135189237, dos quais foram regularmente intimados os recorrentes para o pagamento respectivo
, fora inadmitido o recurso antecedente – apelação cível – em decisão proferida por esta Relatora em 12/01/2024 (Id. 197664676).

Então, agora, os embargantes (aqui agravantes) pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados “
para retomar o julgamento do Recurso de Apelação
” (sic).

Pois bem.

Embora a parte recorrente alegue que, diante do vencimento da primeira parcela do preparo ocorreu 15/12/2023 e do período de suspensão dos prazos processuais durante o recesso judicial, estava dentro do prazo para a comprovação do pagamento da primeira parcela, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, apresentou guias e comprovantes de pagamento de 03 (três) parcelas
no valor de R$62,65
(sessenta e dois reais e sessenta e cinco) cada nos Ids. 198801162 a 199687324.

Assim, levando-se em consideração que as
custas recursais perfazem o montante de R$87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais)
, ou seja, o
pagamento deveria se dar em 6 (seis) parcelas de R$14.649,16 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)
cada, como consabido pelos embargantes agravantes diante de tantas manifestações nos autos acerca da impossibilidade de recolher o valor completo em uma única parcela.

Ademais, extrai-se da decisão de Id. 183327186 que os recorrentes foram alertados de que “
a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e independente de nova intimação, além de autorizar a aplicação, de ofício, das multas dos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC/15”
.

Portanto, diante da
clara insuficiência do preparo
, conforme demonstrado pelos valores apresentados e comparados com o total devido, a deserção do recurso de apelação por eles interposto se impõe, não merecendo, pois, qualquer reparo a decisão agravada.

De outro lado, verificado o caráter protelatório do presente recurso, na medida em que se verificou a conduta de má-fé dos recorrentes, que recolheram um valor de preparo abaixo do devido, apesar de conhecerem o montante correto – tanto que na manifestação de Id.
185840190 expressamente apontaram como correto o valor de R$14.649,16 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos),
CONDENO

a parte recorrente
ao pagamento da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
em favor de
MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL
, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por outros fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024